Tribunal: TJMT
Processo: 1050681-50.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050681-50.2020.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE GOMES FERREIRA - CPF: 027.251.141-28 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCIENE GOMES FERREIRA - CPF: 027.251.141-28 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA REQUERIDA (CLARO S.A.) PROVIDO, DA REQUERENTE (LUCIENE GOMES FERREIRA) PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INSCRITA NO
SITE “
SERASA LIMPA NOME” – RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA E OBJETO ESTRANHO À LIDE – ILEGITIMIDADE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO - OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS DA REQUERIDA PROVIDOS, DA REQUERENTE PREJUDICADO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Tratando-se de recurso interposto por parte estranha à lide, não comporta conhecimento o recurso de Apelação.

III – Com o não conhecimento do recurso de Apelação, dada a ilegitimidade recursal, a análise dos Embargos de Declaração da parte autora resta prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, um interposto pela CLARO S/A, e outro interposto por LUCIENE GOMES FERREIRA, ambos contra o Acórdão que, por unanimidade
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

de Apelação interposto pela requerente no sentido de reconhecer a prescrição de parte da dívida discutida nos autos e, determinar, em relação a ela, a retirada do débito da plataforma Serasa Limpa Nome.

Na ocasião, a embargante Claro S/A fala em omissão, uma vez que o Acórdão embargado não se pronunciou acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pela então apelada em suas contrarrazões.

Ressalta que o recurso de Apelação interposto trata de processo diverso, com partes e endereçamento alheios à presente demanda.

Por sua vez, a segunda embargante Luciene Gomes Ferreira fala que o Acórdão embargado é contraditório, ao passo em que reconhece que a pretensão para cobrança de dívida líquida prescreve em 5 (cinco) anos, mas não declara a prescrição dos débitos referentes aos anos de 2016 e 2017.

Diz que os honorários advocatícios são irrisórios, assim, por ter sido fixado por apreciação equitativa, entende que o valor deve corresponder ao recomendado pelo Conselho Seccional da OAB (art. 85, § 8º A, do CPC) que, no presente caso, fixa a verba sucumbencial no valor mínimo de 35 URH, que equivale a R$ 4.511,15 (quatro mil quinhentos e onze reais e quinze centavos).

Ao final, ambas embargantes pugnam para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões da Claro S/A apresentadas à id. de n. 182592694.

Certificado o decurso do prazo para a parte autora apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 182885163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Pois bem.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o recurso de Apelação interposto não poderia superar o Juízo de admissibilidade, haja vista que a peça recursal, apesar de tratar de mesma matéria discutida nos autos (inexigibilidade de débitos prescritos), ela foi interposta por pessoa estranha à lide com pretensão referente a objeto diverso.

Ou seja, enquanto nos presentes autos a causa de pedir diz respeito às dívidas existentes em nome da autora Luciene Gomes Ferreira, junto à Claro S/A, lançadas na plataforma Serasa Limpa Nome, referentes aos contratos de n. 961143406 do ano de 2013, 101368182 de 2017 e 104360557 do ano de 2017; no recurso de Apelação trata de débitos em nome de terceira pessoa Magna Feitosa da Silva, junto à Loja Riachuelo S/A, contrato de n. 102189700685, com vencimento em 27/02/2013.

Assim, como se vê,
Magna Feitosa da Silva
, não integrou a lide originária, não tendo sido citada ou intimada, tampouco – consequentemente - contemplada pelos limites subjetivos do desprovimento judicial que pretendia reverter.

Desse modo, a então apelante carece de legitimidade recursal, o que inviabiliza a análise meritória do recurso em questão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À LIDE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Tratando-se de recurso interposto por parte estranha à lide, não comportam conhecimento os Embargos de Declaração opostos.

Recurso não conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade.”

(N.U 1000965-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Não possui a recorrente legitimidade recursal para ver modificado o provimento judicial hostilizado, por ser vedada a defesa de direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC.MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - MS: 71009026089 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 18/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/10/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração interposto pela Claro S/A para, suprida a omissão, não conhecer do recurso de Apelação interposto por
Magna Feitosa da Silva.
Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração interposto por Luciene Gomes Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023